Tribunal: TJDFT
Processo: 0007713-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. QUANTUM DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/2006. INVIABILIDADE. REGIME SEMIABERTO FIXADO. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA.
1. A própria lei de repressão a entorpecentes (art. 28, § 2o da lei no 11.343/06) fixa critérios para a definição de uma conduta como de crime de tráfico de entorpecentes, devendo-se observar a natureza e quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolve a ação, de forma a concluir se a droga apreendida destina-se ou não à traficância.
2. No presente caso, restou comprovado que os réus traziam consigo diversidades de tóxicos; e uma uma porção significativa de maconha que o seu peso se aproximava de l (um) kilograma.
3. Reduz-se a pena-base quando a fundamentação para a elevação da pena dar mais ênfase as circunstâncias judiciais previstas no Código Penal; do que as regras específicas da Lei de Repressão a Entorpecentes, sobre a dosimetria da reprimenda.
4. Verificado que um dos acusados tinha vinte anos à época dos fatos, deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.
5. Inviável a aplicação da causa de diminuição sobre o tráfico privilegiado, prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, se um dos agentes se dedica às atividade criminosas e o outro é reincidente.
6. Se um dos réus é primário, somente a circunstância prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006 é desfavorável e a quantidade de pena definitiva não é superior a 8 (oito) anos, fixa-se regime inicial de cumprimento da pena semiaberto.
7. Nos termos de entendimento doutrinário e jurisprudencial, a multa pecuniária dever ser estabelecida em patamar adequado e proporcional à pena privativa de liberdade.
8. Recursos conhecidos e desprovido em relação a um dos réus e parcialmente provido quanto aos demais.